Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DELITO PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 40, INCISOS III E VI DA LEI 11.343/2006. MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas para condenação, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas investigações realizadas, com a prisão em flagrante do réu, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Seus testemunhos possuem relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
3. O depoimento extrajudicial do usuário, em plena consonância com as demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é apto a corroborar a tese acusatória.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. Esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".
5. Diante de duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização de parte delas na primeira fase da dosimetria da pena, para exasperar a pena-base, e as demais na terceira etapa da dosimetria.
6. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades de uma escola.
7. A comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática dos fatos delituoso, em associação com o recorrente, pode ocorrer por meio do boletim de ocorrência policial, ao trazer os dados de identificação do adolescente e sua data de nascimento, pois é documento que possui fé pública.
8. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. A incidência simultânea da agravante da reincidência e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta "bis in idem", pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
9. Recurso desprovido.